Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-48.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-48.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUREA APARECIDA VILASBOAS DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
FRED FABIANO NEVES DAVID, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (4)

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, FRED FABIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando tutela de urgência para remoção de poste de energia elétrica instalado próximo às residências dos autores.

2. Recurso adesivo interposto pelos autores pleiteando majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o argumento de insuficiência do quantum fixado na sentença.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ato ilícito da concessionária na instalação do poste de energia elétrica próximo às residências dos autores, configurando responsabilidade civil por danos morais; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado ou merece majoração.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dependendo apenas da demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

5. Os documentos de inspeção da própria COELBA demonstram irregularidade na instalação, constando expressamente que "Rede BT coelba passando em cima da construção do cliente, necessita obra no local" e "REDE SECUNDÁRIA PASSANDO SOBRE O IMÓVEL DO CLIENTE, NECESSITA DE OBRA NO LOCAL".

6. A viabilidade técnica da remoção e reinstalação adequada do poste foi demonstrada pelo efetivo cumprimento da tutela antecipada, afastando o argumento de supremacia do interesse público sobre o particular.

7. A instalação inadequada do poste e da fiação, com risco à segurança das famílias e restrição ao pleno uso da propriedade, ocasionou danos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 para quatro autores) mostra-se aquém do adequado, sendo razoável a majoração para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), resultando em R$ 4.000,00 para cada autor, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da COELBA desprovido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332 e 1.012; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000924-48.2020.8.05.0036
, em que figuram como apelante AUREA APARECIDA VILASBOAS DA SILVA e outros (4) e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COELBA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo dos autores
, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08 .